Tribunal: TJES
Processo: 5001701-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001701-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001701-84.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE RIBEIRO DA SILVA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EDP. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. CONFECÇÃO UNILATERAL. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora foi informada sobre TOI que relatava irregularidades em seu medidor, no valor de R$ 7.889,47 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), lavrado sem sua presença. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência da dívida originada pelo TOI, cancelando seu débito. Ainda, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. A respeito da imprescindibilidade de se realizar prova pericial em Juízo, não assiste razão à Concessionária de energia elétrica. Mormente porque a Concessionária de energia elétrica pretendeu fazer perícia somente durante o presente procedimento judicial, quando deveria tê-la feito administrativamente, inclusive, inexistindo prova de que o medidor tenha sido preservado, o que prejudicaria a prova pericial em juízo: «[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)». Por esse motivo,
afasto
a arguição de extinção pela necessidade de prova pericial. 4. A matéria de fundo controversa consiste, essencialmente, sobre a apuração da existência ou não de irregularidade na medição do consumo, a qual é reiterada pela concessionária de serviço público, porém refutada pelo consumidor. Condição inicial para se confirmar a apuração de irregularidade pela concessionária de serviço público é a existência de contraditório e ampla defesa conferido ao consumidor quando da apuração administrativa: «[...] X. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) firmou a tese de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018). Ainda nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014; AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013. [...] XIII. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 1332974/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)». 4. No caso, verificou-se pela ausência de contraditório e ampla defesa quando da apuração da existência de irregularidade. 5. Portanto, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na cobrança referida na inicial. 6. Contudo, no que diz respeito aos danos morais, entendeu-se pela ausência de elementos que permitam a reparação indenizatória, vez que, embora inegável o desconforto experimentado pela parte, tratou-se de mero aborrecimento, sem ofensa grave ao direito de personalidade. Nesse sentido: «Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de diferença de consumo. Impossibilidade.
Indenização a título de danos morais indevida por não ter havido suspensão dos serviços ou negativação do nome do autor.
Sentença mantida. Apelos improvidos (TJSP; Apelação Cível 1065277-71.2017.8.26.0576; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 29/10/2020)». 7. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais, mantendo o restante da Sentença inalterado. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.